Tribunal: TCU
Processo: 004.096/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Ministério da Cidadania, por intermédio da Advocacia-Geral da União (AGU), em face do Acórdão 4.011/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar regulares as contas do exercício 2020 dos responsáveis no então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), bem como expedir determinações ao Ministério da Cidadania, que sucedeu ao MDS nas atribuições envolvidas no processo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União (AGU) em face do Acórdão 4.011/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar regulares, com ressalva, as contas ordinárias dos gestores no então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para o exercício 2020, tendo, desse modo, proferido as subsequentes determinações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União em face do Acórdão 4011/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, dar-lhes o parcial provimento e, assim, mantendo todos os demais termos da correspondente deliberação, o item 1.7.1 do aludido acórdão deve passar a contar com a seguinte redação: " (...) 1.7.1. Determinar que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o então Ministério do Desenvolvimento Social apresente ao TCU um plano de ação tendente a resultar na efetiva análise das prestações de contas de instrumentos vigentes firmados sob a égide da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424, de 2016 e dos convênios do PAA-Leite pendentes de análises de prestações de contas parciais, nos anos de 2018, 2019 e 2020 até o final de 2024 ; "; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Ministério da Cidadania por intermédio da Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências cabíveis.